Tribunal: TJSP
Processo: 1517802-35.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS - Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis - TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS - Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis - TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP - Recurso parcialmente provido.